Tribunal: TJMT
Processo: 0005678-27.2016.8.11.0010
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005678-27.2016.8.11.0010
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO - CNPJ: 11.141.831/0001-08 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO - CNPJ: 11.141.831/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RESTABELECIMENTO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.

2. A interrupção do pagamento de adicional de produtividade do Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, ofendeu o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública.

3. Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de rigor deve ser concedida a segurança.

4. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, M.M.
Dr. Ednei Ferreira dos Santos
,
que nos autos da
Ação Mandado de Segurança

no 0005678-27.2016.8.11.0010 (cód. 87156)
ajuizado pelo
SISPJACI – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JACIARA
, em desfavor do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA
, que concedeu a segurança vindicada para garantir aos servidores o recebimento dos proventos que vinham recebendo antes do ato administrativo.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, conforme
id. 2640136.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança vindicada para garantir aos servidores o recebimento dos proventos que vinham recebendo antes do ato administrativo.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para garantir aos servidores o recebimento dos proventos que vinham recebendo antes do ato administrativo.

Assim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

EXTRAIA-SE cópia desta decisão, ENCAMINHANDO-A para a autoridade impetrada, conforme determina o artigo 13 da Lei no 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, decorrido o prazo para recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, nos termos do artigo § 1o do artigo 14, da Lei no 12.016/2009.

Retornando, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Extrai do caderno processual, que o impetrante tem com a pretensão do
mandamus
, que seja o restabelecido o adicional de produtividade no vencimento dos servidores representados, que fora unilateralmente cessado pelo chefe do executivo municipal, sem o devido processo legal.

Os referidos servidores recebiam por força de lei municipal, valores mensais a titulo de adicional de produtividade, que foram cessados/suspendidos sem decisão ou ordem oficial.

Antes de tudo, não desconheço que a Administração, no exercício de seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando estes forem eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, tal como preconiza os enunciados de Súmula no 346 e 473, ambos do STF,
in verbis
:

“Súmula 346-STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473-STF: A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No entanto, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, no qual seja observado o devido processo legal e a ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, LV da CF.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Logo, para alteração de proventos pressupõe a instauração de processo administrativo, assegurado ao servidor titular o direito de defesa.

Nesse sentindo temos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária.
3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado
(AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014). 4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna). 5. Agravo Interno da M
unicipalidade a que se nega provimento.(STJ – AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019).

Nesse sentido é entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
– PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA
- VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2009 - INAPLICABILIDADE –
REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE CONCEDEU A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL – POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. (...) 2 - Apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999,
também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV da Constituição Federal.
(TJ-MT MS 1006280-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmara de Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 06/08/2020,Data de Publicação: 25/08/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA –
REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.
No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública promoveu a redução do adicional de insalubridade percebido pela Impetrante, na qualidade de servidora pública estadual, integrante do sistema prisional, bem como determinou o estorno dos valores já pagos, sem prévio processo administrativo, o que, de fato, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A redução do adicional do adicional de insalubridade da remuneração da Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública
, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo. Não se trata aqui de discutir se a Impetrante têm ou não direito à gratificação reduzida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição da República. É flagrante a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal no ato de redução unilateral do pagamento do adicional de insalubridade de servidor do sistema prisional, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296. (TJ-MT MS 1000055-24.2018.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmara de Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 03/09/2020,Data de Publicação: 22/09/2020).

Portanto, faz imperiosa a concessão da ordem a fim de aplicar a interpretação sedimentada no acórdão paradigma, de que o ato de supressão do pagamento de adicional de produtividade, requer prévio procedimento administrativo em que se garanta a ampla defesa e o contraditório, dado o caráter alimentar.

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, a fim de
concede a segurança vindicada com o objetivo de
garantir aos servidores o recebimento dos proventos que vinham recebendo antes do ato administrativo.

Destaco no final, que é impossível determinar a devolução dos valores descontados antes da impetração através da presente ação, uma vez que o
mandamus
não se presta à busca de efeitos patrimoniais pretéritos, conforme a Súmula no 271 do STF.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021